Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702369-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. L. B. AGRAVADO: D. F. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VERA LUCIA BARROS em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0714431-35.2024.8.07.0018, condicionou o pagamento do RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória. Confira-se a decisão agravada (ID 218850769, na origem): Ciente da interposição do agravo de instrumento no. 00748451-09.2024.8.07.0000, pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não tendo sido concedido o efeito suspensivo em grau recursal, o feito deve continuar seu curso. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso indicado ao ID 210088436, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Em sendo concedido efeito suspensivo, aguarde-se também o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0749293-86.2024.8.07.0000 sem qualquer expedição. Intimem-se. A Agravante pede o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. É o relato necessário. Primeiramente, Verifica-se nos autos que a Agravante não é beneficiário da justiça gratuita, todavia ela deixa de juntar aos autos o comprovante do preparo recursal. Em segundo, vê-se dos autos de origem que decisão recorrida foi publicada dia 29/11/2024, com prazo recursal final dia 07/01/2025. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o sistema registrou ciência em 29/11/2024, com prazo para manifestação até 21/01/2025 e somente em 29/01/2025, a Agravante interpôs o presente recurso. Ainda que a Agravante tenha oposto embargos de declaração da decisão embargada na origem em 05/12, os embargos não foram conhecidos. Cumpre pontuar que os embargos de declaração não conhecidos, não têm o condão de interromper o prazo recursal, sob pena de permitir que a parte perpetue seu inconformismo, de forma descabida e, ainda mais, beneficie-se da regra da interrupção do prazo recursal que, somente se justifica quando o manejo dos aclaratórios se apresenta formalmente adequado. Ainda que fosse desconsiderada a ausência da interrupção do prazo dos embargos de declaração, verifica-se que a decisão que não conheceu dos embargos foi proferida em 05/12/2024 e “O sistema registrou ciência em 11/12/2024 00:00:00. Prazo: 0 sem prazo”. E o presente recurso somente foi interposto em 29/01/2025, já decorridos 23 dias uteis do registro da ciência. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE para comprovar a tempestividade do recurso, assim como a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculto, ainda, ao Agravante a manifestação de sua desistência do presente recurso. Brasília, 30 de janeiro de 2025 14:06:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador